Tribunal: TJSP
Processo: 9001283-70.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Subversão a ordem e disciplina – Pedido de absolvição, sob a alegação de ocorrência de sanção coletiva – Pedido subsidiário de desclassificação para falta média; não interrupção do lapso temporal e revogação da perda dos dias remidos ou redução – IMPOSSIBILIDADE – Falta Grave devidamente comprovada – Desclassificação para falta média incabível, tratando-se de subversão

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Subversão a ordem e disciplina – Pedido de absolvição, sob a alegação de ocorrência de sanção coletiva – Pedido subsidiário de desclassificação para falta média; não interrupção do lapso temporal e revogação da perda dos dias remidos ou redução – IMPOSSIBILIDADE – Falta Grave devidamente comprovada – Desclassificação para falta média incabível, tratando-se de subversão a ordem e disciplina - Limitação da perda do tempo remido e a remir anteriores à falta a 1/3, fixado regularmente, em conformidade com os fatos e em decisão devidamente fundamentada – Inteligência da nova redação dada ao artigo 127 da Lei de Execução Penal - Nova contagem se faz necessária a fim de punir sentenciado, dando resposta à sua transgressão, com relação a progressão de regime - Negado provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001283-70.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante MICHAEL
CAIO GIMENEZ SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO, ressaltando-se que a interrupção
do lapso temporal, em decorrência da prática de falta grave, incide para efeito
de futuros pedidos de progressão de regime e que, com relação aos demais
benefícios, eventual interrupção será analisada, oportunamente. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001283-70.2019.8.26.0637 -Voto no 42870 - I
2
VOTO No: 42870
AGRV.No: 9001283-70.2019.8.26.0637
COMARCA: TUPÃ VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
AGTE. : MICHAEL CAIO GUIMARÃES SANTOS
AGDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAGISTRADO DE 1o GRAU: DR. PAULO GUSTAVO FERRARI
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Subversão a ordem e
disciplina
Pedido de absolvição, sob a alegação de
ocorrência de sanção coletiva
Pedido subsidiário de
desclassificação para falta média; não interrupção do lapso
temporal e revogação da perda dos dias remidos ou redução

IMPOSSIBILIDADE
Falta Grave devidamente
comprovada Desclassificação para falta média incabível,
tratando-se de subversão a ordem e disciplina - Limitação
da perda do tempo remido e a remir anteriores à falta a 1/3,
fixado regularmente, em conformidade com os fatos e em
decisão devidamente fundamentada Inteligência da nova
redação dada ao artigo 127 da Lei de Execução Penal -
Nova contagem se faz necessária a fim de punir
sentenciado, dando resposta à sua transgressão, com relação
a progressão de regime - Negado provimento ao agravo.
Em
agravo
de
execução,
pretende
o
agravante a reforma da r. decisão que reconheceu a
prática
de
falta
disciplinar
de
natureza
grave,
consistente em subversão a ordem e disciplina, declarando
a perda de 1/3 dos dias remidos (fls. 84).
Requer a absolvição, alegando que se
trata de imputação de falta coletiva o que é vedado,
posto que não foi feita a individualização da conduta do
sentenciado,
requerendo,
alternativamente,
a
desclassificação para falta média, nos termos do art. 45,
inciso I, do Regulamento Interno Padrão.
Alternativamente,
alega
que
não
há
previsão legal para que seja interrompido o lapso
temporal pela prática da falta, bem como requer a
revogação da perda dos dias remidos, em respeito ao
princípio da proporcionalidade ou sua redução (fls.
88/91).
Em contraminuta, o Ministério Público
opinou pelo não provimento do agravo (fls. 93/98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001283-70.2019.8.26.0637 -Voto no 42870 - I
3
Mantida a decisão agravada (fls. 99).
Nesta instância, a Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não provimento do agravo (fls.
103/107).
Não houve oposição ao Julgamento Virtual.
É o relatório.
NO MÉRITO E DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO.
O comunicado de evento n. 220/2017, dá
conta
de
que
no
dia
22/10/2017,
às 18
hs., na
Penitenciária
"João
Augustinho
Panucci",
de
Marabá
Paulista, os agentes penitenciários começaram a ouvir
claramente
os
sentenciados
habitantes
do
setor
disciplinar conversando com os sentenciados da cela 1, da
inclusão,
onde
havia
seis
sentenciados
que
se
apresentaram como integrantes de uma facção.
Os
habitantes
do
setor
disciplinar
deixaram claro aos da inclusão, para que quando descessem
pro pavilhão habitacional, era para “por marcha na
cadeia”, colocar ela no chão, para mostrar aos guardas
que quem manda na cadeia é o Primeiro Comando da Capital
e não os “botas” (agentes), ao que os sentenciados da
inclusão aderiram.
Dentre os presos do setor disciplinar,
estava o sentenciado MICHAEL CAIO GUIMENEZ SANTOS,
estando envolvidos, no total, vinte e seis presos (fls.
5).
Os agentes penitenciários Rubens Paes
Bezerra, Oldair Vasconcelos, Vitor Hugo Sarti, Jefferson
Vicalvi Bastos, Paulo Machado da Rocha Filho, Marcelo
Cristiano
de
Santana
e
Ronaldo Pereira
Socosssiuc
prestaram declarações e de forma unânime, ratificaram os
termos do comunicado, nada acrescentando (fls. 33/39).
MICHAEL, por sua vez, disse que os fatos
narrados no comunicado não são verdadeiros, negando que
tenha havido comunicação entre os presos do setor
disciplinar com os da inclusão. Disse que ouviu um pedido
de
atendimento
médico
feito
pelos sentenciados da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001283-70.2019.8.26.0637 -Voto no 42870 - I
4
inclusão e que os funcionários atenderam o pedido e
depois retiraram o declarante e os demais reclusos da
cela 1 e os agrediram, no final do corredor, sabendo
informar que um dos funcionários era o servidor Sérgio.
Negou que faça parte de facção criminosa (fls. 22).
Pois bem.
Em que pese o empenho do agravante, o fato
é que a prática da falta restou sobejamente comprovada.
Os agentes penitenciários, em seus depoimentos, foram claros ao afirmar que houve
comunicação entre os presos do setor disciplinar com os
da inclusão e sabendo que havia presos de facção
criminosa, na inclusão, os do setor disciplinar diziam
para que quando eles descessem pro pavilhão habitacional,
que era para “por marcha na cadeia” pra mostrar para os
funcionários que quem manda é o PCC.
A versão do sentenciado MICHAEL restou
isolada e não se sustentou em qualquer tipo de prova.
A individualização de sua conduta advém da
identificação pelos agentes penitenciários, vez que todos
os presos do setor disciplinar (onde o sentenciado
estava, pela prática de falta, na semana anterior),
teriam participado da subversão.
Restou clara a subversão a ordem e disciplina. Tal conduta configura-se como falta
disciplinar de natureza grave.
Não há que se falar em desclassificação
para falta de natureza média, notadamente prevista no
art.
45,
do
Regulamento
Interno
Padrão
dos
Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo, pois
não se tratou de uma mera atitude inconveniente ou falta
do dever de urbanidade.
DOS DIAS REMIDOS
Quanto à declaração de perda dos dias
remidos, tendo o art. 127 da Lei de Execução Penal
limitado a perda do tempo remido até 1/3, entendo que, no
presente caso, a perda do tempo remido e a remir até a
data da falta, deva ser mesmo de 1/3, tendo em vista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001283-70.2019.8.26.0637 -Voto no 42870 - I
5
conduta de MICHAEL não condiz com a condição de
reeducando em processo de ressocialização, não havendo
que se falar em desproporcionalidade entre a conduta e a
sanção.
Não se vislumbra falta de fundamentação,
tendo o Juízo “a quo” salientando a gravidade da conduta
e o histórico prisional do sentenciado, as circunstâncias
fáticas, a necessidade de repressão e prevenção de novas
infrações, o que considero suficiente (fls. 45 verso).
DA INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL
No que diz respeito à interrupção do lapso
temporal, o art. 127, da Lei de Execuções Penais quando
determina que um novo período seja contado a partir da
data da infração disciplinar. A recontagem independe do
regime onde se encontra o sentenciado porque ela serve
como base para a remição, como ensina o Professor Julio
Fabbrini Mirabete, em Execução Penal, 8a Edição, pág.
299: “Decretada a revogação, a partir da data da infração
disciplinar começa o novo período em que o condenado tem
possibilidade de obter remição pelo trabalho desempenhado
daí por diante”.
Ademais, o fato de ter sido o reeducando
punido por falta grave, revela que tem personalidade não
ajustada ao convívio social, logo não está pronto para
voltar a viver em sociedade. A interrupção do lapso
temporal
serve,
justamente,
para
evitar
que
os
sentenciados voltem a praticar novas faltas e, não dar
resposta à sua transgressão, seria “premiá-lo” e não é
este o espírito da lei.
Devemos lembrar que a pena além do caráter
punitivo possui a finalidade de ressocialização. O
condenado deve demonstrar sua resposta e adaptação ao
regime prisional em que se encontra para que possa ser
beneficiado.
Evidente, deste modo, que o cometimento de
falta
disciplinar
de
natureza
grave
interfere
na
concessão da progressão de regime.
Seria
contrassenso
considerar
que
o
sentenciado que subverta a ordem, incitando a ação de
outros presos, para “por marcha na cadeia”, possua mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001283-70.2019.8.26.0637 -Voto no 42870 - I
6
para receber algum benefício e isso não acarrete qualquer
consequência.
Anoto que a Lei de Execução Penal não é
norma penal em branco, tampouco tipo penal aberto, visto
que não prevê penas em seu texto e sim dispõe de que
forma estas devem ser executadas.
Consequentemente,
as
infrações
disciplinares nela consignadas não têm caráter penal;
visam instrumentalizar o Juízo das Execuções com meios
para efetivar a reprimenda legal imposta ao sentenciado,
de forma a permitir a manutenção da ordem e disciplina
carcerárias, bem como auxiliar no balizamento do conceito
de mérito do condenado, fundamental no regime progressivo
de cumprimento de penas.
Assim,
as
faltas
disciplinares
não
constituem penas acessórias. Em verdade, são mecanismos
que o Juiz da Execução Penal pode usar, quando necessário
e
com
a
devida
fundamentação
constitucionalmente
prevista, no intuito de evitar o descontrole estatal
sobre o sentenciado. Afora isto, não se pode esquecer o
aspecto de conscientização dos réus de que o cumprimento
da pena é feito sob regras e que estes devem reunir
mérito durante o curso de suas condenações para poderem
usufruir os benefícios igualmente previstos na Lei de
Execução Penal e na legislação extravagante.
Neste sentido, a jurisprudência deste
tribunal:
REGIME PRISIONAL - Progressão - Fechado
para o semi-aberto - Inadmissibilidade -
Prática de falta grave consistente na
posse de uma faca improvisada - Falta
grave que acarreta, além das sanções
administrativas, a perda de benefícios
conquistados durante a execução da pena -
Artigos 57, parágrafo único, 118, inciso
I, 125 e 127 da Lei de Execução Penal -
Interrupção do tempo de cumprimento da
pena,
iniciando-se
nova
contagem
-
Inexistência de condições para a almejada
progressão - Recurso não provido. (Agravo
n. 276.616-3 - São Paulo - 1a Câmara
Criminal - Relator: Fortes Barbosa -
27.09.99 - V.U.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001283-70.2019.8.26.0637 -Voto no 42870 - I
7
“HABEAS CORPUS” Liminar Alegação de
constrangimento ilegal pelo indeferimento
de pedido de progressão de regime de
cumprimento de pena
Desacolhimento

Hipótese em que a decisão atacada encontra-
se suficientemente fundamentada e amparada
por forte corrente jurisprudencial que
possibilita, com base no artigo 127, da
Lei no 7.210/84, a interpretação de que o
cometimento de falta grave por parte do
sentenciado, acarreta-lhe conseqüências,
entre outras, a de que o lapso temporal
para
requerer
benefícios
tem
nova
contagem, a partir da data do cometimento
da infração disciplinar
Denegaram a
ordem. (Habeas Corpus n. 1.116.611-3/2

Presidente Prudente
9a Câmara do 5o
Grupo Criminal
Relator: Ubiratan de
Arruda
19.9.2007
V.U.
Voto n.
13.541).
Ainda que o fato acima mencionado tenha
ocorrido
em
22/10/2017,
quando já se possuía o entendimento de que o lapso temporal deve ser
interrompido, para efeito de progressão de regime,
recentemente, com o advento da Lei n. 13.964/2019, que
acrescentou o §6o, determina que: "O cometimento de falta
grave durante a execução da pena privativa de liberdade
interrompe o prazo para a obtenção da progressão no
regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da
contagem do requisito objetivo terá como base a pena
remanescente", afasta qualquer dúvida a respeito do
assunto.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO,
ressaltando-se que a interrupção do lapso temporal, em
decorrência da prática de falta grave, incide para efeito
de futuros pedidos de progressão de regime e que, com
relação aos demais benefícios, eventual interrupção será
analisada, oportunamente.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator